Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710924-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: LUCAS REZENDE DE ARRUDA APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA, LUIS FERNANDO GATELLI - EIRELI - ME DESPACHO 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que revogou a gratuidade de justiça e determinou que o apelante providenciasse o recolhimento do preparo (ID no 34236449). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se quanto ao recurso. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO